Tribunal: TJMT
Processo: 1021046-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021046-92.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), NILZETE LARA PINTO BUENO - CPF: 162.268.871-68 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 346.257.801-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. . TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL; DES. SEBASTIÇÃO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – DANO MORAL AFASTADO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM PREQUESTIONAR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não considera omisso ou contraditório o julgamento quando exposto, de maneira clara e com proposições conciliáveis entre si, que na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a demora na entrega do imóvel, por si só, não configura dano de ordem extrapatrimonial aos compradores/Embargantes.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1021046-92.2018.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Nilzete Lara Pinto Bueno
e seu esposo
João Batista de Moraes
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Apelo interposto pela
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda..

Em suas razões, os Embargantes sustentam que o acórdão é omisso e contraditório quanto à indenização por danos morais.

Defendem, nesse sentido, que não foram observadas as premissas fáticas e jurídicas existentes nos autos quanto ao atraso na entrega do imóvel.

Requerem, assim, o provimento dos Aclaratórios para, aplicando-lhes efeitos infringentes, desprover integralmente o recurso de apelação cível. Ao ensejo, prequestionam a matéria.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos,
Nilzete Lara Pinto Bueno
e seu esposo
João Batista de Moraes
ingressaram com
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
em face da
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.
alegando, em síntese, ter adquirido um imóvel residencial localizado no Loteamento Altos do Serrado em 10/06/2013, cuja entrega ocorreu apenas em 04/08/2016, quando deveria ter sido feita em 10/10/2014.

Requereu, com isso, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), referente à quantia despendida com alugueis pelo período de outubro/2014 a agosto/2016, e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Construtora ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de lucros cessantes, com correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês a partir da citação, e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de atualização monetária (INPC) desde o arbitramento e juros moratórios (1% ao mês) a partir da citação.

Inconformada,
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.
interpôs Recurso de Apelação Cível alegando a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar dano de ordem extrapatrimonial aos Apelados. De modo alternativo, requereu a redução da verba fixada.

Frisou a ausência de comprovação do efetivo prejuízo financeiro dos Apelados, pugnado pela exclusão da indenização por lucros cessantes. Alternativamente, pediu que seja modificado o termo inicial do prazo de tolerância.

Na sessão de julgamento realizada em 25/08/2021, pela técnica do art. 942 do CPC, esta Câmara deu provimento parcial ao recurso, vencido o Relator (Des. Sebastião de Moraes Filho) e o 2.o vogal (Des. João Ferreira Filho), para afastar a indenização por danos morais. A ementa está redigida nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTRUÇÃO CIVIL – ATRASO ENTREGA IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DE TERCEIRO E CASO FORTUIRO NÃO COMPROVADOS - LUCROS CESSANTE PRESUMÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera à vendedora o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumível do comprador.

Ainda na linha de entendimento da Corte Superior de Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel não causa, por si só, dano de ordem extrapatrimonial ao comprador.

Considerando que o pleito indenizatório formulado pelos Recorridos tem como base tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela empresa Apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que

tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser reformada a sentença singular, afastando a condenação ao pagamento de

indenização por danos morais.

Assim, considerando que o voto por mim proferido foi vencedor, passo a julgar o feito como Redatora Designada.

Nilzete Lara Pinto Bueno
e seu esposo
João Batista de Moraes
opuseram estes
Embargos de Declaração
com o objetivo de sanar vício de omissão e contradição no que se refere à indenização por danos morais, ao argumento de que não foram analisados todos os fatos e fundamentos concernentes ao abalo extrapatrimonial.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deve conhecer de ofício.

Já a contradição ocorre quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Ao que se observa do aresto combatido, está consignado por esta Desembargadora que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual puro e simples não gera dano moral indenizável.

A fim de que não pairem dúvidas, colaciono
recentes
jurisprudências daquela Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1. No caso sub judice, constata-se que, ainda que o imóvel tenha sido entregue após ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias, não restou demonstrado que o atraso teria afetado, de maneira excepcional, o direito da personalidade da ora agravante , não havendo que se falar, portanto, em abalo moral indenizável.

Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no REsp 1937579/RJ. Relator Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgado em 27/09/2021. Publicado em 01/10/2021). (sem destaque no original)

DIREITO CIVIL . AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO EM ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1858314/RJ. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em 04/10/2021. Publicado em 08/10/2021). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AQUISIÇÃO NA PLANTA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO NCPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CORTE FLUMINENSE, QUE CONCLUIU PELO DEVER DE INDENIZAR EM RAZÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA RÉ ANTE O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA DEMORA NA CONCLUSÃO DA OBRA. ORIENTAÇÃO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURA DANO MORAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DO ADQUIRENTE NO SENTIDO DE CONFIGURAR O DANO IMATERIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE. REMESSA DOS AUTOS À CORTE ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.

3. O acolhimento da tese da exceção do contrato não cumprido exigiria a revisão das conclusões alcançadas pelo Tribunal estadual, o que é inviável no âmbito do recurso especial, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame das provas contidas nos autos, atraindo a incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.

4. A eg. Terceira Turma desta Corte, em recente julgado, reconheceu, em relação aos contratos envolvendo compra e venda de imóvel em construção, que o
mero inadimplemento contratual
não enseja a reparação por dano moral (Precedente: REsp no 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2017).

5. Não tendo o Tribunal estadual se manifestado acerca das alegações constantes da petição inicial relativas a outros elementos fáticos que permitissem um exame mais abrangente - para além do mero atraso na entrega do imóvel - devem os autos retornar à origem a fim de que lá se afira a ocorrência de lesão extrapatrimonial à luz da jurisprudência acima mencionada.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no REsp 1918477/RJ. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 25/10/2021. Publicado em 28/10/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL, NO CASO CONCRETO, CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela existência de danos morais. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no REsp 1876873/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 25/10/2021. Publicado em 28/10/2021). (sem destaque no original)

Na hipótese, consta no Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno, firmado em 10/06/2013, que o prazo para a entrega da construção era 16 (dezesseis) meses, ou seja, 10/10/2014; todavia, de acordo com o “Termo de Recebimento das Chaves” anexado no ID. 87736465, o imóvel foi entregue aos Embargantes em 04/08/2016.

Nota-se, que o atraso perdurou por 1 ano 9 meses e 25 dias. E embora tenha sido longo o período de espera, não há prova de fato concreto capaz de propiciar situação extraordinária de angústia aos consumidores.

Assim, levando em consideração as premissas fáticas que compõem a lide, tem-se que o descumprimento contratual no tocante à data de entrega do imóvel
não
ultrapassou o dissabor da espera.

Vale repetir que o entendimento adotado caminha na linha da jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, conforme registrado no acórdão combatido.

Sob esse enfoque, não entrevejo vícios de omissão e contradição a serem sanados.

O que se tem evidente é a intenção dos Embargantes em reverter o resultado do julgamento do Apelo interposto pela Embargada, o que não aceitável pela via eleita. Logo, deve a parte se valer de recurso próprio para esta providência.

Impõe salientar, por fim, que não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os embargos declaratórios nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME
(TJRS. Embargos de Declaração n.o 70081028789. Relator Glênio José Wasserstein Hekman. 20.a Câmara Cível. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019)
.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC
, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021